Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA, VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA AVALIAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a (in)correção da avaliação do veículo penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há exigência legal para que a avaliação do veículo seja realizada por oficial de justiça quando o preço médio de mercado puder ser determinado por meio de pesquisas em órgãos oficiais ou anúncios divulgados em meios de comunicação.
3.1. Entretanto, não merece acolhida a pretensão de utilizar o valor indicado pela tabela FIPE para o veículo penhorado. Isso porque tal tabela constitui apenas um referencial baseado no ano e modelo do veículo, desconsiderando aspectos essenciais como o estado de conservação, a quilometragem e eventuais avarias, fatores que podem reduzir significativamente o valor do bem.
4. O laudo de avaliação descreve detalhadamente as condições do veículo, apontando diversos desgastes e avarias, elementos que justificam a redução do valor anteriormente atribuído.
5. A mera apresentação da tabela FIPE não é suficiente para fundamentar uma nova avaliação do bem penhorado, pois não considera as particularidades do veículo em questão.
6. A manifestação da parte agravante não pode servir como parâmetro de avaliação para o Juízo, uma vez que não foi realizada por oficial de justiça dotado de fé pública, inexistindo a necessária imparcialidade no valor apresentado. A avaliação judicial, conforme impõe a lei, deve ser efetuada pelo oficial de justiça, não sendo suficiente a mera apresentação de avaliação pela parte interessada.
6.1. Além disso, o oficial de justiça teve acesso ao veículo penhorado e verificou minuciosamente o estado de conservação do bem. Por essa razão, sua avaliação é mais fidedigna, pois leva em consideração as características específicas do veículo, especialmente a existência de avarias que possam reduzir seu valor venal.
7. O Código de Processo Civil, em seu artigo 891, parágrafo único, estabelece que o valor mínimo para arrematação em segundo leilão será de 50% da avaliação judicial vigente. Dessa forma, eventual alienação pelo valor estabelecido não configura, por si só, preço vil, desde que o montante decorra de avaliação regularmente homologada, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 871 e 891.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1954133 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.